Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-75.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016783-75.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VLADIMIR LEONARDO ZANCA - CPF: 523.304.271-15 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE SENTENÇA RATIFICADA. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MILITAR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA POR FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na ação de cobrança movida contra o Estado de Mato Grosso, condenando-o ao pagamento de indenização relativa a férias proporcionais, terço constitucional de férias e licenças-prêmio não usufruídas enquanto o autor atuava como militar do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. O autor foi transferido para a reserva remunerada em 29/10/2018 sem a compensação em pecúnia por esses direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição na pretensão indenizatória do autor; e (ii) verificar o direito do autor à indenização por férias e licenças-prêmio não usufruídas em decorrência de sua transferência para a inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo prescricional, em casos de indenização por férias e licenças-prêmio não gozadas, inicia-se na data de aposentadoria ou transferência para a inatividade, pois até esse momento o servidor possui a possibilidade de usufruto dos direitos. No presente caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932, afastando-se a prescrição.

4.

O Supremo Tribunal Federal entende que o não usufruto das férias ou licenças-prêmio, por interesse da Administração, gera direito à conversão em pecúnia para evitar enriquecimento ilícito do ente público.

5.

A Constituição Federal, no art. 39, §3º, assegura aos servidores públicos o direito ao gozo de férias e sua devida remuneração adicional, devendo ser garantida a compensação financeira caso o servidor não possa usufruir desses direitos.

6.

Os valores devidos devem ser corrigidos conforme o Tema 905 do STJ, aplicando-se o IPCA-E para atualização monetária e os juros de mora nos parâmetros estabelecidos para condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. O servidor militar estadual transferido para a inatividade sem usufruir de férias e licenças-prêmio faz jus à indenização pecuniária, em observância ao princípio de que não se admite o enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §3º; Decreto nº 20.910/1932; Código de Processo Civil, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 768313; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos deduzidos na ação de cobrança ajuizada por Vladimir Leonardo Zanca em face do Estado de Mato Grosso, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização referente a férias proporcionais, terço constitucional de férias e licença-prêmio não usufruídas durante o período em que o autor esteve em atividade como militar estadual, antes de sua transferência para a inatividade.

Consta nos autos que o autor, enquanto militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, não usufruiu das férias e licenças-prêmio a que tinha direito em diversos períodos aquisitivos, sendo transferido para a reserva remunerada em 29/10/2018, sem que houvesse compensação em pecúnia por esses direitos.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, alegou preliminarmente a prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, argumentou que o direito à aposentadoria teria absorvido os direitos relativos às férias e à licença-prêmio, tornando-se inexigíveis as indenizações (id 245415664).

A prescrição foi afastada pela decisão de id 245415694, e a sentença reconheceu o direito do autor à indenização pecuniária pelas férias não gozadas e pela licença-prêmio acumulada, uma vez que, sendo o servidor transferido para a inatividade sem a fruição dos benefícios, resta configurado o direito à compensação pecuniária para evitar o enriquecimento ilícito da Administração (id 245415699).

As partes não interpuseram recurso, e o feito foi remetido ao reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Prescrição:

O Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, arguiu a preliminar de prescrição, sob o argumento de que a pretensão se encontra prescrita, eis que a ação foi proposta além do prazo quinquenal estabelecido pelo Decreto Federal 20910/32.

Com efeito o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de indenização por férias e licença-prêmio não gozadas ocorre na data da aposentadoria ou transferência para a inatividade, uma vez que, até esse momento, o servidor ainda teria a possibilidade de usufruir dos direitos em espécie.

No presente caso, a transferência do autor para a reserva remunerada ocorreu em 29/10/2018, e a presente ação foi ajuizada em 2022, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932. Assim, correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau ao afastar a prescrição.

Do mérito:

No mérito, a sentença reconheceu o direito do autor à indenização pelas férias e licenças-prêmio não gozadas durante o período de sua atividade como militar.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que, quando o servidor público, por interesse da Administração, não usufrui de suas férias ou licença-prêmio, esses direitos devem ser convertidos em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, conforme decisão no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 768313.

No presente caso, restou comprovado que o autor, no decorrer de sua carreira, não usufruiu das férias e licenças-prêmio a que fazia jus, conforme demonstram as certidões de verbas rescisórias emitidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (id 245415248). E, considerando a impossibilidade de fruição dos benefícios após a transferência para a inatividade, impõe-se a indenização como justa compensação.

No que tange à licença-prêmio, da mesma forma, deve ser reconhecido o direito à conversão em pecúnia das licenças não usufruídas pelo servidor que é transferido para a inatividade.

Ressalte-se que o cálculo dos valores devidos deverá observar o estabelecido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que disciplina a correção monetária e os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, utilizando-se o IPCA-E como índice de atualização e os juros de mora nos termos fixados para o período específico.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados em liquidação de sentença, incidindo sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024